Tribunal: TJMT
Processo: 1075651-64.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075651-64.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NIRLEY DE OLIVEIRA - CPF: 008.636.601-77 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS MEDIANTE FORNECIMENTO VOLUNTÁRIO DE DADOS PELO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte reclamante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária conhecida como “golpe do falso advogado”, na qual terceiro, passando-se por advogado, induziu a autora à realização de transferências bancárias. A recorrente sustenta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, falha na prestação do serviço, acesso indevido à conta e movimentações não autorizadas, alegando que comunicou imediatamente o ocorrido ao banco para bloqueio e tentativa de recuperação dos valores, sem adoção de providências eficazes. O recorrido suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta inexistência de falha na prestação do serviço e culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder pelos prejuízos decorrentes da fraude narrada; e (ii) estabelecer se há responsabilidade civil do banco pelos danos sofridos pela consumidora em razão de transferências realizadas no contexto do “golpe do falso advogado”, ou se resta configurada a culpa exclusiva da vítima como causa excludente de responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, considerando-se as alegações formuladas na petição inicial, bastando a verificação, em tese, da existência de vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, sem necessidade de comprovação imediata do direito invocado.

4.

O conjunto probatório demonstra que a parte recorrente foi vítima de fraude praticada por terceiros que se passaram por seu advogado, realizando as transferências após obterem informações fornecidas pela própria consumidora.

5.

Não há comprovação de falha na prestação do serviço bancário nem de vulnerabilidade dos sistemas de segurança da instituição financeira que tenha contribuído para a consumação da fraude.

6.

A atuação da própria recorrente, ao fornecer voluntariamente dados e realizar as operações sem adotar cautelas mínimas para confirmar a autenticidade do contato, constitui causa determinante do prejuízo e rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o dano suportado.

7.

A hipótese configura a excludente prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, por culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

8.

A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais reconhece que, nos casos de “golpe do falso advogado”, inexistindo falha do serviço bancário e havendo participação da própria vítima na realização das transferências, impõe-se a manutenção da improcedência dos pedidos indenizatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A legitimidade passiva da instituição financeira é aferida conforme a teoria da asserção, a partir das alegações constantes da petição inicial. 2. A responsabilidade objetiva do banco exige demonstração de falha na prestação do serviço e nexo causal entre sua conduta e o dano suportado pelo consumidor. 3. O fornecimento voluntário de dados e a realização de transferências pela própria vítima no contexto do “golpe do falso advogado” configuram culpa exclusiva do consumidor e afastam a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, arts. 487, I, 355, I, e 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46, 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.884.887/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.08.2021, DJe 16.08.2021; TJMT, N.U 1044283-37.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 02.12.2025, DJE 04.12.2025; TJMT, N.U 1001554-54.2025.8.11.0111, Turma Recursal Cível, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 14.04.2026, DJE 16.04.2026; TJMT, N.U 1055638-44.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 02.12.2025, DJE 05.12.2025; TJSP, Recurso Inominado Cível n. 1000710-22.2025.8.26.0456, Rel. Claudia Marina Maimone Spagnuolo, 7ª Turma Recursal Cível, j. 29.10.2025.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Reclamante em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2.

Em argumento recursal o recorrente alega a responsabilidade objetiva do reclamado, falha na prestação do serviço do Reclamado, o acesso indevido à conta e a movimentação não autorizada, bem como a ocorrência de danos morais e materiais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

3.

Em contrarrazões o recorrido alega
preliminarmente
a ilegitimidade passiva e, no mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

4.

É o relatório.

5.

VOTO

6.

Colendos pares,

7.

PRELIMINAR:
Afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva.
A teoria da asserção estabelece que as condições da ação — dentre elas a legitimidade passiva — devem ser aferidas à luz das alegações formuladas pela parte autora na petição inicial, limitando-se à verificação, em tese, da existência de vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não à comprovação efetiva do direito invocado. Nesse sentido:
“A teoria da asserção impõe que as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, sejam aferidas mediante análise das alegações delineadas na petição inicial.”
(REsp n. 1.884.887/DF, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021).

8.

MÉRITO: Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

9.

Narra a parte reclamante ter sido vítima de fraude praticada por terceiro que, passando-se por advogado, induziu-a à realização de transferências bancárias. Sustenta que, tão logo percebeu o golpe, entrou em contato com a instituição financeira reclamada, a fim de comunicar o ocorrido e solicitar o bloqueio e a tentativa de recuperação dos valores transferidos, contudo a instituição não teria adotado as providências necessárias para evitar a consumação do prejuízo
(id. 354438877 / 354438878 / 354438879)
.

10.

O Reclamado em contestação sustentou a inexistência de falha na prestação de serviço e a culpa exclusiva da vítima.

11.

No mérito, o cerne da questão está em determinar se há responsabilidade do banco pelos prejuízos causados ao Reclamante em decorrência do golpe sofrido.

12.

A sentença prolatada pelo juízo singular aponta de modo suficientemente claro a existência de conduta da parte recorrente que interrompe o nexo causal a fim de possibilitar que o recorrido seja responsabilizado pelo evento experimentado pela parte recorrente.

13.

É dizer, a prova dos autos indica que a parte recorrente atuou cedendo informações a falsários que ultimaram as operações bancárias
(id.
354438875
)
.

14.

A fundamentação declinada no ato sentencial é escorreita a ponto de não importar qualquer adminículo de dúvida acerca do fato de que a atuação da recorrente foi determinante para o resultado lesivo.

15.

Tal circunstância amolda-se à norma legal que assevera a excludente de responsabilidade da instituição bancária (CDC, art. 14, §3º, inciso II).

16.

Conforme jurisprudência consolidada pelas turmas recursais:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA.
“GOLPE DO FALSO ADVOGADO”.
TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR MEDIANTE FORNECIMENTO VOLUNTÁRIO DE DADOS.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. ART. 14, §3º, II, DO CDC.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que terceiros tiveram acesso à sua conta corrente junto à instituição financeira ora ré, realizando transações financeiras que causaram prejuízos no importe de R$ 14.179,00. Ao final, requer reconhecimento da falha na prestação de serviços, bem como o ressarcimento do valor de R$14.179,00, ainda, indenização por danos morais.
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando que a Autora “Do Mérito.Inicialmente, destaca-se que a matéria é exclusivamente de direito, o que autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, sendo devida a inversão do ônus da prova.Do relato inicial, é possível verificar que o autor foi vítima de fraude popularmente conhecida como “golpe do falso advogado”, em que terceiro entra em contato com a vítima, passando-se por seu advogado e solicitando determinadas ações ou pagamentos. Verifica-se que todas as medidas solicitadas pelos fraudadores foram realizadas pelo autor, sem qualquer desconfiança, o que ocasionou o prejuízo relatado.Conclui-se, portanto, que inexiste comprovação de qualquer falha na prestação do serviço pelas rés, estando evidenciada, em verdade, a ausência de cautela da própria parte autora.Para a configuração de ato ilícito e a consequente responsabilização da parte ré, é indispensável a presença de três elementos: a) conduta lesiva, seja dolosa ou culposa; b) a ocorrência de dano, seja patrimonial ou moral; e c) o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido.Não houve qualquer falha na segurança dos sistemas das requeridas ou outra conduta, seja ativa ou omissiva, que tenha contribuído, ainda que minimamente, para o sucesso da empreitada criminosa.Ademais, verifica-se que existiam indícios de que a conversa ali realizada carecia de segurança, de modo que simples contato com seu patrono, por outro meio de comunicação, serviria para esclarecer a situação.A parte autora não adotou as diligências mínimas para se certificar da veracidade das informações, de maneira que a culpa pela realização das transações em questão não deve recair sobre o reclamado.Ne sentido a jurisprudência da Turma Recursal do TJMT:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. “GOLPE DO FALSO ADVOGADO”. DADOS FORNECIDOS PELA CONSUMIDORA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ART. 14, §3º, II, DO CDC. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.1. O Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que terceiros tiveram acesso à sua conta corrente junto à instituição financeira ora ré, realizando transações financeiras que causaram prejuízos no importe de R$ 9.241,00. Ao final, requer a declaração de nulidade do débito gerado com as transações em questão, bem como o ressarcimento de eventual valor já debitado e, ainda, indenização por danos morais.2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando que a Autora “Assim, passo à análise do mérito da presente demanda, destacando que o feito se amolda aos requisitos para julgamento antecipado da lide.Do relato inicial, é possível verificar que a autora foi vítima de fraude popularmente conhecida como “golpe do falso advogado”, em que terceiro entra em contato com a vítima, passando-se por seu advogado e solicitando determinadas ações ou pagamentos. Verifica-se que todas as medidas solicitadas pelos fraudadores foram realizadas pela autora, sem qualquer desconfiança, o que ocasionou o prejuízo relatado.Conclui-se, portanto, que inexiste comprovação de qualquer falha na prestação do serviço pela ré, estando evidenciada, em verdade, a ausência de cautela da própria parte autora.Não houve qualquer falha na segurança dos sistemas da requerida ou outra conduta, seja ativa ou omissiva, que tenha contribuído, ainda que minimamente, para o sucesso da empreitada criminosa.Ademais, verifica-se que existiam indícios de que a conversa ali realizada carecia de segurança, de modo que simples contato com seu patrono, por outro meio de comunicação, serviria para esclarecer a situação.A parte autora não adotou as diligências mínimas para se certificar da veracidade das informações, de maneira que a culpa pela realização das transações em questão não deve recair sobre o reclamado.Assim, haja vista a culpa exclusiva do consumidor, a improcedência da pretensão indenizatória é medida que se impõe.Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos autorais, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95..“3. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que a Autora foi vítima de golpe praticado por terceiros “ golpe do falso advogado” que se passaram por sua advogada.4. Ora, o que se observa é que a Autora passou voluntariamente os dados para fraudadores, sem certificar-se de que seria efetivamente sua advogada de confiança.5. Dessa forma, a transferência de valores é conduta atribuída a terceiro não identificado, motivo pelo qual rompe o nexo de causalidade entre o evento danoso e o dano suportado pela parte Autora. Destarte, tem-se que a parte Autora agiu com negligência.6. Forçoso concluir que, no caso em comento, a responsabilidade pelo evento danoso repousou na conduta desidiosa da parte Autora, consumidor, restando configurada a excludente do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de defesa do Consumidor.7. Nesse sentido:CONSUMIDOR. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA CUMULADA INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. CONTATO TELEFÔNICO DE PESSOA QUE SE PASSOU POR ADVOGADO DO AUTOR . FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10007102220258260456 Pirapozinho, Relator.: Claudia Marina Maimone Spagnuolo - CR Unificado, Data de Julgamento: 29/10/2025, 7ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 29/10/2025)8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJuiz de Direito Relator(N.U 1044283-37.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 04/12/2025) [grifou-se]Assim, haja vista a culpa exclusiva do consumidor, a improcedência da pretensão indenizatória é medida que se impõe.Dispositivo.Ante o exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95..“
3. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que a Autora foi vítima de golpe praticado por terceiros “ golpe do falso advogado” que se passaram por seu advogado.
4. Ora, o que se observa é que a Autora passou voluntariamente os dados para fraudadores, sem certificar-se de que seria efetivamente seu advogado de confiança.
5. Dessa forma, a transferência de valores é conduta atribuída a terceiro não identificado, motivo pelo qual rompe o nexo de causalidade entre o evento danoso e o dano suportado pela parte Autora. Destarte, tem-se que a parte Autora agiu com negligência.
6. Forçoso concluir que, no caso em comento, a responsabilidade pelo evento danoso repousou na conduta desidiosa da parte Autora, consumidor, restando configurada a excludente do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de defesa do Consumidor.
7. Nesse sentido:
CONSUMIDOR. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA CUMULADA INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. CONTATO TELEFÔNICO DE PESSOA QUE SE PASSOU POR ADVOGADO DO AUTOR . FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10007102220258260456 Pirapozinho, Relator.: Claudia Marina Maimone Spagnuolo - CR Unificado, Data de Julgamento: 29/10/2025, 7ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 29/10/2025)
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator
(N.U 1001554-54.2025.8.11.0111, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 16/04/2026)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. FRAUDE BANCÁRIA. CONDUTA DE AGENTE CRIMINOSO COM A PARTICIPAÇÃO DA PRÓPRIA CONSUMIDORA.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É incabível imputar responsabilidade à instituição financeira por prejuízos decorrentes de fraude quando a transação ocorreu através de participação da própria parte autora, sem evidência de falha na prestação do serviço bancário.
A responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor exige a demonstração do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido, o que não se verifica na hipótese.
Inexistência de comprovação de falha nos sistemas de segurança da instituição bancária. Impossibilidade de se imputar ao banco a responsabilidade por golpe decorrente de conduta exclusiva do consumidor. Aplicação do art. 14, § 3º, II, do CDC.
Sentença de improcedência mantida.
Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1055638-44.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)

17.

Logo, diante do acervo probatório produzido nos autos, não se colhe a possibilidade de atribuir ao reclamado qualquer responsabilidade sobre os fatos objeto da presente demanda, não havendo fundamento para autorizar a reforma da sentença.

18.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

19.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

20.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

21.

Intimem-se as partes.

22.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

23.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026